Tribunal: TJDFT
Processo: 0735455-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ALIMENTANDO MENOR. VALOR ARBITRADO PROVISORIAMENTE. ALTERAÇÃO DA GUARDA NO CURSO DO PROCESSO. VERBAS DEVIDAS E NÃO PAGAS. VIA INADEQUADA. MAIORIDADE DA ALIMENTANDA. DOAÇÃO. VERBA IN NATURA. APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os pais.
2. Se o menor alimentando passou a residir com seu genitor, no curso do processo, com a alteração da guarda, culminando na suspensão da obrigação alimentar fixada provisoriamente em seu favor do menor, bem como o pedido autoral foi julgado improcedente, eventuais verbas devidas e não pagas até a data da prolação da sentença recorrida devem ser perquiridas na via processual adequada, se for o caso, com a instauração da fase de cumprimento de sentença.
3. O alcance da maioridade afasta a presunção de necessidade do encargo alimentar, devendo-se, nessas situações, perquirir se o alimentante possui condições de prestar os alimentos e se o alimentando ainda necessita da pensão, necessidade esta cuja prova compete ao alimentado.
4. Embora os alimentos in natura constituam medida excepcional, não se vislumbra a necessidade de arbitramento de alimentos em numerário, pois o genitor realizou doação de grande monta à alimentanda, que atingiu a maioridade, decorrente da venda de imóvel, com o fito de custear a mensalidade da sua graduação em medicina, além de custear metade de sua moradia.
5. Apelo não provido.